Tribunal: TJSP
Processo: 1006808-65.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
|BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Relação contratual não negada – Débito provado – Inexigibilidade incabível – Restrição é

Ementa:
|BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Relação contratual não negada – Débito provado – Inexigibilidade incabível – Restrição é exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC – Notificação prévia do devedor acerca da negativação do nome compete às empresas mantenedoras do cadastro de inadimplentes e não ao credor – Inteligência do art. 43, §2o, do CDC, e da Súmula 359 do C. STJ – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.